Tribunal: STF
Processo: HC 215309
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gian Dias de Oliveira em favor de César Augusto Gesswein, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.897/RS (evento 4).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS VÍTIMAS. PRÁTICA REITERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).



    2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, que, de acordo com as investigações, adotava modus operandi extremamente ardiloso, pois, em tese, se valia da relação de amizade de seu filho com outras crianças para atrair suas vítimas – moradoras do mesmo condomínio residencial – e cometer os reiterados crimes de estupro contra essas menores, de 5 (cinco) a 9 (nove) anos de idade, no intervalo de alguns anos, com suspeita de que a "atividade criminosa somente foi encerrada em decorrência de intervenção judicial".



    3. De acordo com o reiterado entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a prisão preventiva do Paciente. Argumenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Revelam os autos que o paciente supostamente praticou crimes de estupro de vulnerável “contra três crianças, praticados durante os anos de 2017 até 2021. Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal teriam sido praticados na residência do paciente, na cidade de Canoas, RS, enquanto as ofendidas visitavam seu filho com objetivo de brincar” (evento 3 – fls. 167/8). 



    O Juízo primevo destacou que ‘ao menos em relação a uma das vítimas os abusos teriam sido perpetrados de forma reiterada, durante anos, desde que esta contava cinco anos de idade. Não obstante, no mesmo período, pelo que se apura da investigação, teria o representado investido contra as outras duas vítimas, sendo que uma delas já nem seria do seu círculo próximo de convivência’ e ‘a reiteração criminosa por parte do representado é probabilidade mais que fundada, especialmente pelo teor dos relatos arrecadados até o presente momento, não se descartando que, no decorrer das investigações, surjam outras vítimas, sobretudo pela forma em que o crime era, em tese, praticado‘(evento 3 – fl. 181).



    Na mesma toada, ao manter a prisão cautelar e ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual pontuou que ‘ as condutas narradas na denúncia apresentam gravidade concreta muito acentuada. Não se trata de um fato isolado, pelo contrário, os delitos aparentemente foram praticados ao longo de vários anos, contra vulneráveis, que eram vizinhas de condomínio do paciente. Tais circunstâncias apresentam características de reiteração criminosa e por si só já indicam risco contra a ordem pública’ (evento 3 – fl. 171).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou que ‘remanescem hígidos os pilares da prisão preventiva relativos à necessidade de preservação da ordem pública – em razão da gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no ardiloso modus operandi empregado na empreitada criminosa, a revelar o potencial grau de periculosidade do Agravante e do fundado risco de reiteração delitiva’ (evento 4).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora